Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732466-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO TARGINO ALVES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA SALÁRIO E CONTA CORRENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. AUMENTO DOS QUANTUM DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO. DESPROVIDO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece das contrarrazões apresentadas intempestivamente. 2. O critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais encontra-se nos arts. 402 e 403 do Código Civil - CC, que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. Não tendo sido demonstrados os danos materiais vindicados, além daqueles estabelecidos pela perícia técnica, não há falar em dever de reparação (CPC, art. 373, I). 3. Evidenciada a inocorrência do dano moral alegado, a pretensão compensatória há de ser julgada improcedente. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, incisos V e VII, 4o, ambos da Lei 4.595/1964; e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de falha na prestação de serviço e o consequente dano indenizável decorrente da retenção indevida de valores. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJAM para ilustrar a divergência. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é viável a formulação, no curso do processo, na própria petição recursal, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à mencionada contrariedade aos artigos 3o, incisos V e VII, 4o, ambos da Lei 4.595/1964; e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010